Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0701167-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MERCIA FERREIRA DA ROCHA PACIENTE: GUSTAVO ALVES MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela advogada MÉRCIA FERREIRA DA ROCHA MATOS em favor de GUSTAVO ALVES MARQUES, tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA. Aduz a impetrante que o paciente foi denunciado, em 18/06/2018, como incurso na conduta tipificada no art. 147 Código Penal no contexto de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (art. 5o e 7o da Lei 11.340/2006). Acrescenta que o paciente se encontra preso desde o dia 11/01/2021 por ato praticado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião (processo no 0001794-24.2018.8.07.0012). Esclarece, ainda, que o paciente foi condenado a 1 mês e 24 dias de detenção no regime semiaberto (processo no 0402511-88.2020.8.07.0015). Argumenta que o paciente é pessoa honesta, de boa conduta, trabalhador e arrimo de família, razão pela qual não é justo que continue preso, sobretudo porque não é uma pessoa agressiva, nunca xingou sua esposa, tampouco a maltratou. Aduz, também, que ele tem um bom comportamento na sociedade, é bom pai e presta serviços no escritório de advocacia da impetrante há dois anos, período no qual nunca apresentou “sintomas de homem agressivo”. Sustenta que a prisão do paciente é totalmente agressiva e abusiva em vista do quadro atual de pandemia. Além do mais, destaca que o paciente vive em perfeita harmonia com sua esposa e com sua família, mostrando excessiva a prisão em face do crime que cometeu. Pondera que, ao se aplicar 1/6 da pena, o paciente teria que ficar detido por cinco dias, período suficiente para comprometer tanto a sua saúde, como a sua capacidade de fornecimento de alimentos e recursos para a sua família. Pugna pela concessão, em caráter liminar, da presente ordem de habeas corpus a fim de que o paciente possa exercer o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. DECIDO. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso dos autos, inicialmente, importa destacar que o habeas corpus encontra-se desacompanhado de qualquer documento, não tendo sido possível o acesso ao processo eletrônico dos autos da execução mencionado pela impetrante (feito no 0402511-88.2020.8.07.0015). De outro lado, mediante consulta ao Pje de 1a instância, aos autos da ação penal citada pela impetrante (feito no 0001794-24.2018.8.07.0012), verifico, em uma análise perfunctória, que o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião emitiu, em 1o de abril de 2020, Carta de Guia Definitiva para execução da pena privativa de liberdade de 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção no regime inicial semiaberto, em virtude da prática do crime de ameaça cometido pelo paciente no contexto de violência doméstica. Constou, ainda, dentre outras informações, a condição de reincidência do paciente e o trânsito em julgado da condenação, para a defesa, em 10/12/2019. Percebe-se, portanto, ao menos em um juízo de cognição superficial e próprio das medidas liminares, que a prisão contra a qual se insurge a impetrante, ao que parece, decorre de sentença condenatória definitiva. Logo, em princípio, não há que se falar em constrangimento ilegal, “quando o sentenciado deve cumprir pena no regime semiaberto, e, em razão da expedição de mandado de prisão, é recolhido ao presídio, pois a ordem de prisão decorre do poder estatal de punir, autorizado pela condenação definitiva, sendo medida imprescindível para dar início à execução penal” (Acórdão 1047725, 20170020176119HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 26/9/2017. Pág.: 213/226). No mesmo sentido: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com a Lei de Execuções Penais, compete ao Juízo da Execução iniciar o cumprimento da sentença condenatória. 2. Caso o apenado tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural resultante da condenação definitiva. Posto isso, não se pode falar em ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção do apenado em regime supostamente mais gravoso, uma vez que há informações nos autos de que o apenado está recolhido junto ao Centro de Internamento e Reeducação - CIR, estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. 3. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores e deste eg. TJDFT, não se deve admitir a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e do rito célere do habeas corpus. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1207433, 07199667220198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ressalto que a impetrante sequer questiona eventual cumprimento da condenação em regime prisional diverso daquele estipulado no título judicial, bem como não há informação de que o juízo da execução tenha sido provocado a se manifestar a respeito de possível excesso na execução. Por fim, a atual situação de pandemia, por si só, não autoriza a concessão de liminar de soltura do paciente, seja porque não há provas mínimas de que o sistema prisional do Distrito Federal não venha adotando as medidas de segurança preconizadas pelos especialistas da área, seja porque, novamente, não há informação de que o juízo da execução tenha sido instado a se pronunciar a respeito do tema. Assim, sem prejuízo de reapreciação da matéria pelo e. Relator natural da causa, com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Oportunamente, distribuam-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista